Tribunal: TJSP
Processo: 1011561-75.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (Males de coluna) – Nexo com a atividade laborativa – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.